Tribunal: TJPA
Processo: 0823658-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823658-69.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, RONALDO VINICIUS DIAS DA SILVA MELO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a Transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “COLANGITES AGUDA”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, considerando que
pereceu o objeto da lide em virtude da morte da parte interessada
, não há como prosseguir o processo pela falta de Interesse processual, que é uma das condições da ação, deste modo,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com consequente arquivamento nos moldes do art. 485, VIII e IX do Código de Processo Civil.

FICA REVOGADA A TUTELA DEFERIDA”.

Na mencionada ação (id nº
13602857 - Pág. 1
), o representante do Ministério Público narrou que o paciente necessitava de Transferência urgente para Hospital, com leito de UTI e com suporte para hemodiálise, tendo em vista seu quadro clínico de COLANGITES AGUDA, a qual evoluiu para Sepses e Insuficiência Renal Aguda de Pulmão e Encefalopatia Hipertensiva.

Alegou que o Sr. Ronaldo Vinicius Dias da Silva Melo se encontrava internado no Hospital das Clínicas de Ananindeua desde o dia 30/10/2022, e que o referido hospital não tem suporte para leito com UTI e nem hemodiálise, sendo que pelo quadro gravíssimo do paciente, este estava precisando com urgência.

Asseverou que havia uma solicitação de internação hospitalar em leito com suporte necessário para o paciente, porém não tinha sido realizada. Logo, não havia expectativas para receber o tratamento condigno ao seu estado de saúde.

Aduziu, em síntese, que
a não internação do paciente em leito para tratamento de sua enfermidade viola direito fundamental de 1ª dimensão, com graves repercussões à saúde, inclusive colocando em risco a vida do interessado, haja vista a gravidade do quadro apresentado.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
13602860 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, devido a suposta morte do paciente (id nº
13602900 - Pág. 1
).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (id nº
13602903 - Pág. 1
), o promotor aduziu que conforme os autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido para o leito pleiteado, dias após o deferimento da medida liminar.

Asseverou que a transferência, por si só, não pode ensejar a extinção do processo pela perda do objeto, considerando que o encaminhamento do paciente não se deu de forma espontânea, mas somente após a atuação ministerial e, consequentemente, por intervenção judicial.

Destacou que a decisão liminar, mesmo que cumprida, precisa ser confirmada por sentença para que alcance caráter definitivo no processo.

Afirmou que o cumprimento da liminar não implica a extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela.

Em seguida, alegou que a satisfação do pedido principal se deu por meio de antecipação de tutela, logo, é necessário à sua confirmação em sentença de mérito.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso (id. nº
13602907 - Pág. 1
).

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
13619137 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (id. nº
14454702 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, VIII e IX, do CPC.

Com razão o recorrente.

É cediço que
o cumprimento da tutela antecipada
não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto,
máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Da análise processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pelo interessado, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública
,
mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito
, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.

Colaciono o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS.
1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença.
2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

De acordo com a sentença proferida pelo juízo monocrático, observa-se que foi extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, VIII e IX do Código de Processo Civil de 2015 pela perda superveniente do objeto da ação, considerando que houve a suposta morte do paciente.

No entanto, conforme análise dos autos processuais, o Sr. Ronaldo Vinicius Dias da Silva Melo não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido no dia 14/11/2022 para o leito pleiteado no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos.

Por conseguinte, destaco trecho do parecer ministerial de 2º grau:

“O MPPA interpôs recurso de apelação apontando que não houve a perda do objeto, pois,
o paciente não teria evoluído a óbito e sim foi transferido para o leito pleiteado dias após o deferimento da medida liminar.
Afirmou, que a transferência não poderia ensejar a extinção do feito pela perda do objeto, como alegado pelo Município, visto que, o encaminhamento do paciente não se deu de forma espontânea, mas somente após a atuação ministerial”. (GRIFO NOSSO)

Pelo princípio da causa madura, vejo que o processo está em condições de imediato julgamento, visto que está em plenas condições de ser resolvido, logo, analisando os autos, constatei que o paciente Ronaldo Vinicius foi transferido para o Hospital Abelardo Santos, e não evoluiu a óbito, conforme a sentença menciona. Partindo desse pressuposto, deve ser reformada.

Nesse sentido, a seguir uma jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA PORTADOR DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, HIPERTENSÃO, DIABETES E
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC
.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E NEFROLOGIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR CUMPRIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VEZ QUE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO ENSEJARIA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA ANULADA
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
. PROCESSO APTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO §3º, IV DO ART.1.013, DO CPC/2015.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA,
ILEGITIMIDADE PASSIVA E
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
REJEITADAS.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AFASTADA.

TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO APELADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
A sentença que extinguiu com resolução de mérito a demanda, com fundamento no 485, IV, do CPC/15.
2.
Apelação do Ministério Público do Pará.
Tese de não caracterização de perda superveniente do objeto ante o cumprimento da liminar, necessidade de

confirmação ou revogação por meio da sentença, contudo, o Juízo julgou o feito sem resolução de mérito, com base na perda do objeto.
3.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Tese acolhida.
4.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

5.
Aplicação da Teoria da Causa Madura.
Estando o processo em condições de imediato julgamento,

o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inteligência do §3º, IV do art.1.013, do CPC/2015.
[...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800938-90.2019.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

interposto pelo Ministério Público Estadual
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aplicando a teoria da causa madura,

para
desconstituir a sentença de 1º grau, visto que reconheci que o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido.

É como voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024